Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de omissão no dever de prestar contas alusivas ao termo de parceria que teve por objeto a implantação do Projeto Expressa, Periferia! Cidadania com paz e Justiça Social, no valor de R$ 306.615,28.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), em desfavor da Associação Sociocultural Radicais Livres (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip), em solidariedade com o Sr. Saulo Antônio Dias dos Santos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Termo de Parceria 12/2008, cujo objeto foi a implantação do projeto "Expressa Periferia! Cidadania com paz e justiça social", com a finalidade de atender 420 jovens na faixa etária de quinze a 24 anos, em conflito com a lei ou em situação de vulnerabilidade social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. desarquivar os presentes autos; 9.2. realizar a citação do Sr. Saulo Antônio Dias dos Santos (CPF XXX.283.951-XX), na condição de Presidente da Associação Sociocultural Radicais Livres, e da Oscip Associação Sociocultural Radicais Livres (CNPJ 08.981.522/0001-23), com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da seguinte ocorrência: - Irregularidade: não comprovação do cumprimento dos objetivos pactuados no Termo de Parceria 12/2008; - Condutas: Sr. Saulo Antonio Dias dos Santos (CPF XXX.283.951-XX), na condição de Presidente da Associação Sociocultural Radicais Livres, deixou de comprovar o cumprimento dos objetivos pactuados no Termo de Parceria 12/2008, referentes à capacitação de 420 jovens, conforme previsto na cláusula primeira c/c o item 1.3 do respectivo programa de trabalho e o item 2, quadro de indicadores e metas para avaliação de desempenho; Associação Sociocultural Radicais Livres (CNPJ 08.981.522/0001-23), na condição de Oscip beneficiária dos recursos repassados, locupletou-se indevidamente com os recursos recebidos na execução do Termo de Parceria 12/2008 sem que houvesse comprovação do cumprimento dos objetivos pactuados, referentes à capacitação de 420 jovens, conforme previsto na cláusula primeira c/c o item 1.3 do respectivo programa de trabalho e o item 2, quadro de indicadores e metas para avaliação de desempenho; - Dispositivos legais infringidos: arts. 90 e 93 do Decreto-Lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; e cláusula primeira do Termo de Parceria 12/2008 c/c os itens 1.3 e 2 do respectivo programa de trabalho; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 303.549,13 6/1/2009 9.3. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 202, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. encaminhar cópia integral dos autos aos responsáveis para subsidiar suas alegações de defesa.